Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DIVERGÊNCIA ENTRE DATAS DE OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a invalidez permanente parcial incompleta da autora, vítima de atropelamento que ocasionou lesão em seu joelho direito, condenou a requerida ao pagamento de indenização proporcional à extensão do dano experimentado, conforme regramento art. 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/1974, com as alterações feitas pela Lei n. 11.945/2009, acrescida de correção monetária desde a data do evento danoso (15/10/2016).

2. Na hipótese, resta claro que o acidente ocorreu em 15/10/2016, como se verifica dos relatórios médicos e do laudo de exame de corpo de delito, bem como do boletim de ocorrência, que, apesar de registrado em 4/8/2017, indica expressamente no campo “dados do fato” a data do atropelamento. Tal informação é corroborada, ainda, por documentos juntados com a contestação. Observa-se, assim, mero erro material na v. sentença ao referir-se uma única vez à data diversa (4/5/2014), o que foi corrigido em outras oportunidades na fundamentação e no dispositivo.

3. Afastada a alegada divergência acerca da data do evento danoso, não há que se falar em falta de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e o dano, elemento atestado na avaliação médica realizada por perito judicial e nos demais documentos juntados aos autos, os quais evidenciam que a lesão no joelho direito da autora decorreu exclusivamente do acidente.

4. Nos termos do verbete sumular n. 580 do STJ: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, que, no caso, se refere a 15/10/2016, e não à data em que houve a negativa da indenização na seara administrativa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.